Tribunal: TJSP
Processo: 2260754-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de direitos sobre imóvel mesmo ante a alegação de bem de família. Insurgência. Penhorabilidade do bem de família para saldar dívida gerada pelo próprio imóvel. Penhora que deve recair sobre o próprio imóvel. Precedentes.

Recurso não provido com observação.